Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Honorários sucumbenciais. Descabimento de fixação de percentual da proporção sucumbencial, pois ela corresponde à nova base de cálculo decidida no acórdão recorrido, qual seja, o proveito econômico de cada parte.
2. Adequada e proporcional majoração do percentual de 10% para 11%, diante do parcial provimento do apelo e da sucumbência recíproca na origem. A majoração atende a intenção do legislador, que é prestigiar a parte vencedora do recurso. No caso, ambos foram em parte vencedores e há sucumbência recíproca.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.